Tribunal: TJMT
Processo: 0005128-27.2018.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005128-27.2018.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO RIBEIRO TOMIELO - CPF: 104.361.379-09 (RECORRENTE), OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), GABRIEL LUFT - CPF: 055.207.671-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1
. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, DO CP –
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
–
AUSÊNCIA DE DOLO
– IMPOSSIBILIDADE – I
NDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
– NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
Inviável a absolvição sumária se
as
versões ainda estiverem, como estão
in casu,
pouco esclarecidas e conflitantes, e se n
ão demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar a apreciação da causa pelo
Conselho de Sentença,
sob pena de
usurpação da competência do Tribunal do Júri.

2 - Descabe a desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal se as provas, em especial a gravidade da lesão e a dinâmica do crime, ensejam dúvida a respeito da
ausência de
animus necandi
por parte do agente
, sendo certo que na fase de pronúncia basta a prova da materialidade e existência de indícios suficientes da autoria para que o acusado seja submetido ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de
animus necandi
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
ADRIANO RIBEIRO TOMIELO
, contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum – MT.
,
(Id. 180431486), em que se o pronunciou o Recorrente como incurso na pena do artigo 121,
caput
, c/c art, 14, II, CP, submetendo-se-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri daquela comarca.

Em
razões
recursais sob Id. 180432155, a Defesa pugna a
absolvição
sumária
,
ao argumento de que o apelante agiu
em
legítima

defesa
ou, ao menos, a
desclassificação
do crime para aquele previsto no
art. 129, CP
(Lesão corporal), porque
não tinha intenção de matar
.

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 180432159).

A decisão de
pronúncia foi mantida
, na forma do art. 589, CPP, em sede de juízo de retratação (Id. 180432160).

A d.
PGJ
, em
parecer
sob Id. 185890192, é pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue:

­“Recurso em Sentido Estrito - Pronúncia - Homicídio simples, na forma tentada [art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] - irresignação defensiva - 1. Pretendida absolvição sumária [art. 415 do CPP] - inadmissibilidade - não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa - 2. Almejada desclassificação para o crime de lesão corporal - impossibilidade - dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - a assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “[...]
factum internum
, e desde que não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - a ausência de dolo é tese que exige perquirição do
animus
do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recorrente
Adriano Ribeiro Tomielo
foi pronunciado porque, de acordo com a denúncia, na noite do dia 17/10/2018, na Rua das Primaveras, bairro Alto da Colina, no Município de Nova Mutum/MT, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima
Gabriel Luft
, desferindo-lhe um golpe de canivete na região torácica, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Pelo que narra o
parquet
, o recorrente era, à época, ex-namorado de
Gabriely de Medeiros Sant’ana,
que, por sua vez, naquele período, estava se relacionando com a vítima
Gabriel Luft.

Na data dos fatos, o ofendido levou
Gabriely
até a residência dela e ambos permaneceram conversando nas proximidades do imóvel.

Em dado momento, que a vítima se preparava para ir embora, mas o recorrente chegou em uma motocicleta, desceu do veículo e, em posse de arma branca (canivete), o apunhalou de inopino na região do tórax; após esse golpe, tentou mais uma vez atingi-lo, não logrando êxito em razão da intervenção de uma guarnição da Polícia Militar que, naquele exato instante, fazia rondas pelo bairro.

O recorrente foi preso em prisão em flagrante e a vítima, socorrida imediatamente.

A Defesa
pleiteia a
absolvição sumária,
alegando
ter agido sob a égide a causa excludente de ilicitude da legítima defesa, ou, ao menos, a
desclassificação
do crime para a lesão corporal (art. 129, CP).

Todavia, entendo que, ao menos nesta fase, não ficaram demonstradas inequivocamente nenhuma das hipóteses.

As razões apresentadas pela Defesa aduzindo
que o recorrente teria praticado o crime após ser atingido pela vítima (que o teria golpeado na região da cabeça com um capacete), ao menos por ora, não excluiram o
animus necandi
e nem mesmo a ilicitude da conduta praticada por
Adriano Ribeiro
.

Dos depoimentos prestados na fase judicial pela vítima, pela testemunha
Gabriely de Medeiros
e pelos policiais militares

Éverton Santos de Oliveira

e
Lindomar Cristian Rondon
,
extrai-se indícios suficientes de que a vítma estavam conversando com
Gabriely,
quando então, o recorrente se aproximou e, de inopino, fazendo uso de um canivete, golpeou a vítima na região do tórax.

Nas palavras da vítima durante a instrução,
Adriano Ribeiro
se aproximou e puxou o canivete; relatou, o ofendido, que conseguiu se afastar, todavia, foi perseguido e alcançado pelo recorrente, que o golpeou na sequência.

Essa versão, por ora, encontra respaldo no relato de
Gabriely
perante a autoridade judicial, no sentido de que ela estava em frente à sua residência na companhia do ofendido quando foram vistos pelo recorrente, que transitava na via pública em sua motocicleta.

Narrou, ainda, que o recorrente vestia um casaco e, após descer do automóvel, foi em direção à vítima e puxou o canivete com o qual desferiu um golpe no ofendido, que acabou caindo chão, mas, mesmo assim, tentou fazer uso de seu capacete para se defender; na sequência, a Polícia Militar apareceu e prendeu
Adriano
em flagrante.

Nesse contexto, consta-se a existência, nos autos, de duas versões acerca da dinâmica fática do crime: a do recorrido (alegando legítima defesa após, supostamente, ter sido atingido pela vítima com um capacete), e a da vítima e das testemunhas (sustentando a tentativa de homicídio e o ataque inopino), não havendo, portanto, comprovação induvidosa acerca da alegada injusta agressão

Desse modo, impossível que se reconheça, neste momento, a excludente de ilicitude da Legítima Defesa e, por conseguinte, se absolva sumariamente o acusado.

No mesmo sentido, as circunstâncias e a forma como a lesão foi realizada deixam séria dúvidas acerca da real intenção do recorrente
e, diante disso, não poderia nem o Juiz Sumariante e nem mesmo este Relator, antecipar-se ao julgamento do Júri popular, valorando as provas para optar pura e simplesmente pela versão do recorrente (
ausência de
animus necandi
) que, por ora, apresenta-se bastante conflituosa.

P
or isso, somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas, não sendo este momento processual apropriado para invocar o princípio do
in dubio reo
.

Sobre o tema, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“(...) 1. Deve ser mantida a pronúncia da recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal. Ademais, a tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que a acusada agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos, visto que existem indícios de que a recorrente agiu com animus necandi. 2. A desclassificação do crime de homicídio, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta da recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.

3. Recurso desprovido.” (N.U 0015396-20.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

Com essas considerações,
em consonância com o parecer da d. PGJ
,
nego provimento
ao recurso de
ADRIANO RIBEIRO TOMIELO
, a fim de
manter a decisão de pronúncia
e submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular, da comarca
da

Nova Mutum – MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024